Tribunal: TCU
Processo: 008.547/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 393018 (Objeto: Solicitação de auditoria no serviço de recuperação e restauração da BR-262/ES.)

Inteiro teor:
Acórdão 1104/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso III e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente e determinar a adoção das seguintes providências, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.547/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à AudRodoviaAviação que monitore, sem a necessidade de abrir processo de monitoramento específico, a publicação do edital para a elaboração de projetos e execução das obras de adequação/restauração na BR 262/ES e verifique a oportunidade e conveniência de sugerir a inclusão da obra no respectivo Fiscobras no momento da publicação do edital; e 1.6.2. arquivar os presentes autos.